Tribunal: STF
Processo: ARE 1567348
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo Circunstanciado. Violação ao Princípio da Colegialidade. Não ocorrência. Ausência de Indicação dos Dispositivos Constitucionais violados. Incidência da súmula 284/STF. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e alegada violação ao princípio da colegialidade.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade é infundada, pois o art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF autoriza o Presidente a decidir monocraticamente, como relator, sobre recursos manifestamente inadmissíveis. A possibilidade de interposição de agravo regimental constitui instrumento que preserva o princípio da colegialidade.



    5. Os recorrentes não indicaram qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, impossibilitando a exata compreensão da controvérsia, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedente. 



    IV. Dispositivo



    6.Agravo regimental não provido.